Tribunal: TJSP
Processo: 0034018-47.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Revisão Criminal. Associação para o tráfico. Pedido de revisão dosimétrica. Impossibilidade de acolhimento. Inexistência de erro técnico ou injustiça manifesta no julgado. Pleito tão somente para que seja afastado ou reduzido o patamar de aumento empregado à basilar. Sanção fixada com respeito aos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal. Culpabilidade exacerbara do

Ementa:
Revisão Criminal. Associação para o tráfico. Pedido de revisão dosimétrica. Impossibilidade de acolhimento. Inexistência de erro técnico ou injustiça manifesta no julgado. Pleito tão somente para que seja afastado ou reduzido o patamar de aumento empregado à basilar. Sanção fixada com respeito aos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal. Culpabilidade exacerbara do peticionário reconhecida com fundamento em escuta telefônica que demonstrou sua intensa participação na associação debelada. Ausência de fundamentos para acolhimento do pleito revisional. Precedentes. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000851380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0034018-47.2023.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é peticionário
ANTONIO RODRIGUES DONATO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente o pedido revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI
(Presidente),
HERMANN
HERSCHANDER,
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA, MOREIRA DA SILVA, MARCELO GORDO, MARCELO SEMER,
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FREIRE TEOTÔNIO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034018-47.2023.8.26.0000 -Voto no 7569
2
Revisão Criminal no. 0034018-47.2023.8.26.0000
2a Vara Criminal - Fernandópolis
Peticionário: Antonio Rodrigues Donato Júnior

Voto no. 7.569
Revisão Criminal. Associação para o tráfico. Pedido de
revisão dosimétrica. Impossibilidade de acolhimento.
Inexistência de erro técnico ou injustiça manifesta no
julgado. Pleito tão somente para que seja afastado ou
reduzido o patamar de aumento empregado à basilar.
Sanção fixada com respeito aos termos do art. 42 da Lei
11.343/06 e art. 59 do Código Penal. Culpabilidade
exacerbara do peticionário reconhecida com fundamento em
escuta telefônica que demonstrou sua intensa participação
na associação debelada. Ausência de fundamentos para
acolhimento do pleito revisional. Precedentes. Pedido
revisional indeferido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de revisão criminal proposta
por
Antonio
Rodrigues
Donato
Júnior,
processado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034018-47.2023.8.26.0000 -Voto no 7569
3
inicialmente condenado nos autos da ação penal n°.
0000545-61.2018.8.26.0189 como incurso no artigo 35. c.c
artigo 40, inciso III da Lei n. 11.343/06 à pena de 22
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 2.666 dias-multa no piso legal
(págs. 12.863/12.099 dos autos respectivos).
Inconformado,
o
ora
peticionário
apelou contra a sentença condenatória aludida, e a E. 10a
Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça deu
provimento parcial ao seu recurso, reduzindo a reprimenda
que lhe fora imposta para 6 anos e 8 meses de reclusão e
pagamento de 1.554 diárias de multa (págs. 13.238/13.262
dos autos originários).
A condenação transitou em julgado
para a defesa aos 04 de fevereiro de 2020 (págs. 13.312
dos autos de origem).
Formula,
agora,
requerimento
de
revisão criminal, pleiteando tão somente a redução da
basilar
fixada,
reputando
inidôneos
os
fundamentos
empregados pela sentença e acórdão questionados, assim
como exagerado o patamar de aumento adotado na etapa
inicial do cálculo dosimétrico (págs. 06/13 destes
autos).
Em parecer, opinou a d. Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento do pleito e,
subsidiariamente, pela improcedência do pedido revisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034018-47.2023.8.26.0000 -Voto no 7569
4
(págs. 21/25).
É o breve relatório.
O pedido não comporta acolhimento.
A revisão criminal, como verdadeira
ação de caráter constitutivo e complementar, tem a
finalidade de corrigir erros de fato ou de direito
ocorridos em processos findos, com trânsito em julgado,
quando se encontrem novas provas da inocência ou de
circunstância que devesse ter influído na fixação da
reprimenda.
Em outras palavras, não se presta
referida
ação
a
funcionar
como
segunda
apelação,
possibilitando ao peticionário o reexame de matéria
probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo
de conhecimento e em sede de apelação.
Do mesmo modo, não serve para ensejar
nova interpretação da evidência dos autos ou para adotar
corrente jurisprudencial diversa, ainda que predominante.
No mais, só se torna evidente o
interesse de agir quando configuradas as hipóteses
elencadas do art. 621 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034018-47.2023.8.26.0000 -Voto no 7569
5
Pois bem.
No
caso,
almeja
o
requerente
a
revisão da dosimetria da pena, tema devidamente analisado
em primeiro e segundo graus de jurisdição.
Acerca da matéria, é válido salientar
que a jurisprudência se orienta no sentido de que em
“...tema de revisão criminal só é possível o reexame na
dosagem de pena, se ficou manifesto nos autos erro ou
falta de técnica na aplicação da pena” 1.
Tal
linha
intelectiva,
especificamente, tem sido adotada por este C. Grupo
Criminal, firmando-se o posicionamento de que, em tema de
análise do cálculo dosimétrico na via revisional “...há
que se observar que o Magistrado no momento da fixação do
quantum das penas detém certa discricionariedade e, desde
que não tenha transbordado do razoável, há que se
prestigiar aquela imposta na sentença ou acórdão.”
(Revisão Criminal n°. 0032837-16.2020.8.26.0000, Rel.
Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, j. 19-12-2023).
Ainda na direção, válida a menção aos
seguintes julgados deste E. Colegiado: Revisão Criminal
n°. 0009873-58.2022.8.26.0000, Rel. Des. MARCELO GORDO,
j.
16-06-2023
e
Revisão
Criminal
n°.
0010325-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. WALTER DA SILVA, j.
1 TJSP, Revisão Criminal no 159.509-3, Rel. Des. CELSO LIMONGI, j.
20-10-1994.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034018-47.2023.8.26.0000 -Voto no 7569
6
06-07-2023.
Na hipótese dos autos, não se antevê
ilegalidade capaz de motivar a alteração dos termos da
condenação, eis que, malgrado elevada, a reprimenda
imposta ao requerente foi fixada de forma motivada com
base em elementos concretos da ação penal de origem
capazes de denotar a maior reprovabilidade da conduta,
eis que, como consignado no acórdão questionado, as
escutas
telefônicas
realizadas
demonstraram
intensa
participação do peticionário na associação debelada,
inclusive depois de preso, quando teria agido para que
sua
amásia
assumisse
a
traficância,
circunstâncias
concretas que revelaram maior culpabilidade e dolo do
agente, não se cogitando de inidoneidade da fundamentação
empregada ou de excessividade do patamar de aumento
empregado no acórdão, de dois terços, diante da
existência de peculiaridades do caso aptas a justificá-lo
e margem de discricionariedade conferida ao julgador.
Não se divisa, no cenário delineado,
ilegalidade manifesta ou qualquer erro técnico na fixação
da basilar do peticionário pelo v. acórdão questionado.
Tem-se,
ao
revés,
que
foram
observados os termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e do
art. 59 do Código Penal no concernente à fixação da pena
do requerente, de modo que incabível a pretendida
modificação do teor da condenação transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034018-47.2023.8.26.0000 -Voto no 7569
7
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
improcedente o pedido revisional, mantidos íntegros os
termos da condenação.
FREIRE TEOTÔNIO
Relator